Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. A parte autora afirma que o acórdão incorreu em contradição, por entender que, com a manutenção da condenação do Ente Federativo, em reexame recursal, deveria ter sido preservado o percentual da condenação, a título de honorários advocatícios, conforme fixado em acórdão anterior e, ademais, não deveria o Ente Federativo ser isento do pagamento das custas processuais. Por seu turno, o Distrito Federal aponta erro material no acórdão, por entender que o que restou decidido estaria em consonância com as razões e o pedido constantes do seu recurso, pretendendo, assim, o afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Sem razão os embargantes. Após o retorno dos autos, o órgão colegiado não se encontra vinculado aos fundamentos manifestados em julgamento anterior, tampouco se submete à aplicação dos percentuais anteriormente fixados, na condenação, devendo, todavia, submeter-se à tese fixada em repercussão geral. Não obstante, conforme dispõe o Decreto-Lei 500, de 17 de Março de 1969, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal. Outrossim, da análise dos autos, tem-se que o que pretende o Ente Federativo (Id 14673521) não se coaduna com o entendimento desta Turma Recursal, de modo que inexiste qualquer erro material no acórdão de Id 1844016.
4. Por fim, o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que foram analisadas as teses jurídicas fundamentadamente. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido, não tendo os embargantes, portanto, apontado qualquer vício que o macule. Pretendem os embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados. STF, Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.